Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERTENÇA. RESSARCIMENTO em caso de impossibilidade de restituição.

1. Acolhe-se parcialmente a preliminar, se a ausência de interesse recursal alcança apenas um dos pedidos.

2. A decisão não é nula por ausência de fundamentação se apontou precisamente a razão do não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra a r. sentença, ainda que tal provimento seja contrário ao interesse da parte (CPC/2015 489 II § 1o).

3. Na impossibilidade de restituição da pertença acoplada ao veículo, o réu deve ser ressarcido no valor do bem, na data da apreensão.

4. Acolheu-se parcialmente a preliminar, conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.